Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-67.2023.8.11.0108
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000640-67.2023.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON DA ROSA TRINDADE - CPF: 060.671.599-10 (EMBARGANTE), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000640-67.2023.8.11.010

EMBARGANTE: EMERSON DA ROSA TRINDADE

EMBARGADA:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EMERSON DA ROSA TRINDADE
em face acórdão desta Câmara [id.
324549358], que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, para reformar a sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O embargante aduz em suas razões que o v. acórdão não se manifestou sobre questões essenciais à causa, especialmente quanto à falha na prestação dos serviços por parte da embargada e à ausência de inclusão das cotas consorciais contratadas no sistema da administradora, após o pagamento do denominado “lance contemplatório” no valor de R$ 17.680,00, depositado diretamente na conta bancária da empresa no Banco do Brasil, agência 1229, conta no 112825-6, conforme comprovante juntado aos autos.

Argumenta que, não obstante o acórdão tenha reconhecido a inexistência de vício de consentimento e afastado a tese de propaganda enganosa, deixou de apreciar as alegações referentes à total ausência de prestação dos serviços contratados, notadamente quanto à não inclusão do nome do autor no plano consorcial, à falta de envio de boletos e extratos, e à ausência de qualquer comunicação sobre assembleias ou resultados.

Defende, assim, que a omissão do julgado comprometeu o exame integral da lide, razão pela qual requer o suprimento das omissões, com o reconhecimento da falha na prestação dos serviços e consequente rescisão contratual com restituição dos valores pagos, nos moldes da Lei no 11.795/2008.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para que o acórdão seja integrado, reconhecendo-se as omissões quanto à análise da prestação do serviço e dos valores pagos, com manifestação expressa sobre o direito à restituição das quantias depositadas (Id. 325875370).

A parte embargada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil (Id. 327341872).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo a Lei no 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1o do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos da parte autora de que houve vício de consentimento (induzido a erro), a improcedência dos pedidos é medida que se impõe”.

Inconformado, o embargante alega omissão no acórdão, sob o argumento de que embora tenha reconhecido a inexistência de vício de consentimento e afastado a tese de propaganda enganosa, deixou de apreciar as alegações referentes à total ausência de prestação dos serviços contratados, notadamente quanto à não inclusão do nome do autor no plano consorcial, à falta de envio de boletos e extratos, e à ausência de qualquer comunicação sobre assembleias ou resultados.

Defende, assim, que a omissão do julgado comprometeu o exame integral da lide, razão pela qual requer o suprimento das omissões, com o reconhecimento da falha na prestação dos serviços e consequente rescisão contratual com restituição dos valores pagos, nos moldes da Lei no 11.795/2008, pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado examinou de forma completa, coerente e fundamentada todas as questões suscitadas no processo, apreciando os fatos e fundamentos jurídicos necessários ao deslinde da controvérsia.

No voto condutor foram expressamente analisadas as alegações referentes à suposta promessa de contemplação imediata, ao vício de consentimento e à validade dos contratos de consórcio firmados entre as partes, concluindo-se, com base nas provas dos autos, pela ausência de demonstração de qualquer irregularidade contratual e pela improcedência dos pedidos iniciais, mantendo-se a higidez dos contratos e afastando a tese de propaganda enganosa.

Pelo que se extrai do acórdão embargado, o embargante não comprovou a existência de vício de consentimento, dolo ou prática de ato ilícito por parte da administradora, ressaltando que a contemplação imediata não encontra amparo na legislação específica (Lei no 11.795/2008) e que o contrato firmado previa expressamente que a contemplação ocorreria mediante sorteio ou lance, nos termos do art. 22, §1o, da referida lei.

Assim, ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão enfrentou as teses centrais da demanda, concluindo pela inexistência de falha na prestação dos serviços ou de qualquer irregularidade apta a ensejar rescisão contratual ou restituição imediata de valores.

Quanto aos depósitos realizados, igualmente não há omissão a ser sanada, pois o julgado reconheceu que o pagamento do valor indicado decorreu da própria contratação válida e eficaz, afastando-se qualquer hipótese de devolução, diante da inexistência de vício ou nulidade contratual.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo no 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso
.” (N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025).

Por fim, a parte embargada
requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo a Lei no 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1o do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos da parte autora de que houve vício de consentimento (induzido a erro), a improcedência dos pedidos é medida que se impõe”.

Inconformado, o embargante alega omissão no acórdão, sob o argumento de que embora tenha reconhecido a inexistência de vício de consentimento e afastado a tese de propaganda enganosa, deixou de apreciar as alegações referentes à total ausência de prestação dos serviços contratados, notadamente quanto à não inclusão do nome do autor no plano consorcial, à falta de envio de boletos e extratos, e à ausência de qualquer comunicação sobre assembleias ou resultados.

Defende, assim, que a omissão do julgado comprometeu o exame integral da lide, razão pela qual requer o suprimento das omissões, com o reconhecimento da falha na prestação dos serviços e consequente rescisão contratual com restituição dos valores pagos, nos moldes da Lei no 11.795/2008, pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado examinou de forma completa, coerente e fundamentada todas as questões suscitadas no processo, apreciando os fatos e fundamentos jurídicos necessários ao deslinde da controvérsia.

No voto condutor foram expressamente analisadas as alegações referentes à suposta promessa de contemplação imediata, ao vício de consentimento e à validade dos contratos de consórcio firmados entre as partes, concluindo-se, com base nas provas dos autos, pela ausência de demonstração de qualquer irregularidade contratual e pela improcedência dos pedidos iniciais, mantendo-se a higidez dos contratos e afastando a tese de propaganda enganosa.

Pelo que se extrai do acórdão embargado, o embargante não comprovou a existência de vício de consentimento, dolo ou prática de ato ilícito por parte da administradora, ressaltando que a contemplação imediata não encontra amparo na legislação específica (Lei no 11.795/2008) e que o contrato firmado previa expressamente que a contemplação ocorreria mediante sorteio ou lance, nos termos do art. 22, §1o, da referida lei.

Assim, ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão enfrentou as teses centrais da demanda, concluindo pela inexistência de falha na prestação dos serviços ou de qualquer irregularidade apta a ensejar rescisão contratual ou restituição imediata de valores.

Quanto aos depósitos realizados, igualmente não há omissão a ser sanada, pois o julgado reconheceu que o pagamento do valor indicado decorreu da própria contratação válida e eficaz, afastando-se qualquer hipótese de devolução, diante da inexistência de vício ou nulidade contratual.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo no 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso
.” (N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025).

Por fim, a parte embargada
requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026